Tribunal: STJ
Processo: 5122544-46.2025.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065468 - GO(2025/0385318-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALBERTO DIVINO DA SILVA
AGRAVANTE
: SANDRA REGINA SILVA DE HOLANDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
NEI CALDERON - GO044132
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E DE
SÚMULA.
DESCABIMENTO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Embargos à execução.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre
no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da
art. 105,
CF/88.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e73511d8-0440-4fdd-8d08-12f3c1a44249

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065468 - GO(2025/0385318-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALBERTO DIVINO DA SILVA
AGRAVANTE
: SANDRA REGINA SILVA DE HOLANDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
NEI CALDERON - GO044132
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E DE
SÚMULA.
DESCABIMENTO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Embargos à execução.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre
no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da
art. 105,
CF/88.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ALBERTO DIVINO DA SILVA
contra decisão unipessoal que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
embargos à execução, opostos pelo agravante, em face de
Ação:
execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor pelo BANCO DO BRASIL
SA.
homologou o laudo pericial.
Decisão interlocutória:
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA55181813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:31
Código de Controle do Documento: 936129fb-0754-429b-849a-3691bd89e78f

interpostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos arts. 473, 477, §§ 1o e 2o, e 480 do
Recurso especial:
CPC e 5o, LV, da CF. Assevera que o laudo pericial não se manifestou sobre a
abusividade de cláusulas contratuais. Aduz cerceamento de defesa.
conheceu do agravo para não conhecer
Decisão da Presidência do STJ:
do recurso especial, com os seguintes fundamentos:
i) inadmissibilidade do recurso especial fundado em violação de
dispositivo constitucional; e
ii) incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
o agravante assevera que não pretende o reexame de
Agravo interno:
fatos e provas.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, com os seguintes fundamentos:
i) inadmissibilidade do recurso especial fundado em violação de
dispositivo constitucional; e
ii) incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que o
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

I. Da violação de dispositivos constitucional
1. Inicialmente, permanece incólume o óbice no sentido de que a
interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no
conceito de lei federal, em razão da ausência de impugnação específica nas razões
do presente agravo.

II. Do reexame de fatos e provas
2. De outro turno, rever o decidido no acórdão recorrido, com relação à
alegação de cerceamento de defesa e quanto à necessidade de complementação
da prova pericial ou de realização de nova perícia, demandaria desta Corte,
invariavelmente, o reexame do conjunto fático probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial pelo óbice da Súmula 7/STJ.
3. A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Documento eletrônico VDA55181813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:31
Código de Controle do Documento: 936129fb-0754-429b-849a-3691bd89e78f

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo
Documento eletrônico VDA55181813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:31
Código de Controle do Documento: 936129fb-0754-429b-849a-3691bd89e78f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.065.468 / GO
Número Registro: 2025/0385318-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
512254446 51225444620258090051 54420853120218090051
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALBERTO DIVINO DA SILVA
AGRAVANTE : SANDRA REGINA SILVA DE HOLANDA
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NEI CALDERON - GO044132
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALBERTO DIVINO DA SILVA
AGRAVANTE : SANDRA REGINA SILVA DE HOLANDA
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
Documento eletrônico VDA56079081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:00:43
Código de Controle do Documento: 8cbb8362-2992-443d-9421-be67a7a17a04

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
NEI CALDERON - GO044132
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:00:43
Código de Controle do Documento: 8cbb8362-2992-443d-9421-be67a7a17a04